Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRCE MARIA GOMES DO NASCIMENTO, em face de decisão proferida (ID de origem 121058041) pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714071-48.2020.8.07.0016, deferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da agravante.

3. A agravante/executada requer a nulidade da referida decisão.

4. Em decisão de ID 36790306, foi deferido, em parte, o pedido liminar, para reduzir a penhora mensal sobre os rendimentos líquidos da agravante ao percentual de 15% (quinze por cento).

5. O agravado não apresentou contrarrazões.

6. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.

7. A agravante informa que percebe como professora, rendimentos líquidos de R$ 3.408,91 (três mil, quatrocentos e oito reais e noventa e um centavos), contracheque da Secretaria de Estado de Saúde, ID 36302479, entretanto, constata-se a existência de vários empréstimos consignados em sua folha, com prestações que somam R$ 2.141,73 (dois mil, cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos), a longo prazo para liquidação.

8. Por outro lado, verifica-se o superendividamento, que, atualmente, tem a Lei no 14.181/2021 tratando sobre a prevenção e tratamento dessa condição social, como forma de evitar a exclusão social do consumidor. A agravante demostrou o comprometimento de sua renda, conforme já mencionado no item n.o 7.

9. Conheço do recurso e, confirmando a liminar, dou provimento, em parte, ao agravo, para reduzir a penhora mensal sobre os rendimentos líquidos da agravante ao percentual de 15% (quinze por cento).

10. Sem custas processuais.